Tribunal: TCU
Processo: 012.783/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 21) interposto por Tânia Maria Dias Rodrigues, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, contra o Acórdão 13.942/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Tânia Maria Dias Rodrigues, vinculada ao TRE-RR, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13942/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito o item 9.3 Acórdão 13942/2020-TCU-Segunda Câmara e seus subitens; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.